Tribunal: TJES
Processo: 5018298-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ADITAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e afastou alegação de prescrição da dívida executada. A agravante sustenta que o débito possui natureza locatícia e, portanto, estaria submetido ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, defendendo inexistir novação apta a alterar a natureza da obrigação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida confessada em aditamento de contrato de locação comercial submete-se ao prazo prescricional trienal aplicável às pretensões locatícias ou ao prazo quinquenal previsto para instrumento particular de confissão de dívida; e (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva diante da data de ajuizamento da execução e dos atos processuais interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula 16ª do “Aditamento 03 - Contrato de Locação Comercial 2019” possui natureza jurídica de instrumento particular de confissão de dívida, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

4.
A obrigação confessada apresenta autonomia jurídica em relação ao contrato locatício originário, pois decorre de renegociação expressa dos débitos anteriormente existentes, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a cobrança fundada em instrumento particular de confissão de dívida prescreve em cinco anos, sendo irrelevantes a origem locatícia da obrigação ou a ausência de animus novandi.

6.
A execução foi ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal contado do vencimento das parcelas confessadas, ocorrido a partir de fevereiro de 2019.

7.
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo os efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

8.
A alegação de prescrição parcial relativa a alugueis atrasados e multa contratual demanda dilação cognitiva incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, inexistindo elementos suficientes para descaracterizar, de plano, a natureza executiva da obrigação confessada.

9.
Não se configura litigância de má-fé pelo simples exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, ausentes abuso do direito de recorrer ou conduta dolosa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão executiva fundada em instrumento particular de confissão de dívida submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, ainda que a obrigação originária decorra de contrato de locação.

2. A renegociação expressa de débitos locatícios mediante confissão de dívida constitui obrigação autônoma apta a embasar execução de título extrajudicial.

3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage seus efeitos à data do ajuizamento da execução.

4. A discussão acerca da composição detalhada dos valores executados exige dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 240, §1º, e 784, III. CC, art. 206, §3º, I, e §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.017.308/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018298-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELMA VALIATI TRAVEZANI MAROCHIO

AGRAVADO: ISAURA PEREIRA RANGEL e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ADITAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e afastou alegação de prescrição da dívida executada. A agravante sustenta que o débito possui natureza locatícia e, portanto, estaria submetido ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, defendendo inexistir novação apta a alterar a natureza da obrigação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida confessada em aditamento de contrato de locação comercial submete-se ao prazo prescricional trienal aplicável às pretensões locatícias ou ao prazo quinquenal previsto para instrumento particular de confissão de dívida; e (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva diante da data de ajuizamento da execução e dos atos processuais interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula 16ª do “Aditamento 03 - Contrato de Locação Comercial 2019” possui natureza jurídica de instrumento particular de confissão de dívida, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

4.
A obrigação confessada apresenta autonomia jurídica em relação ao contrato locatício originário, pois decorre de renegociação expressa dos débitos anteriormente existentes, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a cobrança fundada em instrumento particular de confissão de dívida prescreve em cinco anos, sendo irrelevantes a origem locatícia da obrigação ou a ausência de animus novandi.

6.
A execução foi ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal contado do vencimento das parcelas confessadas, ocorrido a partir de fevereiro de 2019.

7.
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo os efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

8.
A alegação de prescrição parcial relativa a alugueis atrasados e multa contratual demanda dilação cognitiva incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, inexistindo elementos suficientes para descaracterizar, de plano, a natureza executiva da obrigação confessada.

9.
Não se configura litigância de má-fé pelo simples exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, ausentes abuso do direito de recorrer ou conduta dolosa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão executiva fundada em instrumento particular de confissão de dívida submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, ainda que a obrigação originária decorra de contrato de locação.

2. A renegociação expressa de débitos locatícios mediante confissão de dívida constitui obrigação autônoma apta a embasar execução de título extrajudicial.

3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage seus efeitos à data do ajuizamento da execução.

4. A discussão acerca da composição detalhada dos valores executados exige dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 240, §1º, e 784, III. CC, art. 206, §3º, I, e §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.017.308/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018298-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SELMA VALIATI TRAVEZANI MAROCHIO

AGRAVADO: ISAURA PEREIRA RANGEL E OUTROS

PROCESSO DE ORIGEM:
5000061-62.2024.8.08.0023

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SELMA VALIATI TRAVEZANI MAROCHIO
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5000061-62.2024.8.08.0023, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, afastando a alegação de prescrição da dívida executada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
ISAURA PEREIRA RANGEL
e outros ajuizaram Execução de Título Extrajudicial em face de
MERCEARIA E AÇOUGUE BEM VINDO LTDA – ME
e fiadores, dentre eles a agravante, aduzindo, em síntese, que os executados confessaram dívida líquida e certa por meio da cláusula 16ª do “Aditamento 03 - Contrato de Locação Comercial 2019”, estabelecendo parcelamento de débitos pretéritos, os quais não foram adimplidos.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte exequente requereu, liminarmente, a adoção de medidas assecuratórias destinadas à satisfação do crédito, dentre elas a expedição de certidão para averbação premonitória, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e restrição de veículos dos executados.

Ao analisar o pedido, o juízo de origem admitiu o processamento da execução, determinando a citação dos executados e, posteriormente, o prosseguimento dos atos constritivos, inclusive via SISBAJUD e RENAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o débito executado possui natureza locatícia, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil, especialmente em relação às parcelas referentes a alugueis atrasados e multa contratual incluídas mediante aditamento da inicial. Defende, ainda, inexistir novação apta a modificar a natureza da obrigação originária.

Por meio da decisão lançada no Id nº 16791135, indeferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob juízo de cognição mais aprofundado, e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões aptas a alterar o entendimento anteriormente firmado, motivo pelo qual ratifico integralmente os fundamentos lançados na decisão liminar.

Com efeito, verifica-se dos autos que a execução originária possui como principal lastro executivo a cláusula 16ª do “Aditamento 03 - Contrato de Locação Comercial 2019”, na qual os executados confessaram dívida líquida e certa, estabelecendo condições específicas de pagamento mediante parcelamento dos valores então devidos.

A referida cláusula possui inequívoca natureza jurídica de instrumento particular de confissão de dívida, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ainda que inserida em contrato de locação comercial, a cláusula executada traduz obrigação autônoma, líquida e certa, oriunda de renegociação expressa dos débitos anteriormente existentes, circunstância suficiente para atrair a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a pretensão de cobrança fundada em instrumento particular de confissão de dívida submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, sendo irrelevante a origem locatícia da obrigação originária ou mesmo a ausência de
animus novandi
:

“A pretensão de cobrança de dívida encartada em confissão de dívida prescreve em cinco anos. (...) A origem do crédito em contrato de aluguel e a ausência de constatação do ânimo de novar não afastam o entendimento jurisprudencial calcado na previsão legal de prazo quinquenal para cobrança de débitos instrumentalizados em documento particular.” (STJ, AgInt no REsp 2.017.308/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 24/11/2022).

Além disso, observa-se que a execução foi ajuizada em 30/01/2024, antes, portanto, do transcurso do prazo quinquenal contado a partir do vencimento das parcelas confessadas, ocorrido a partir de fevereiro de 2019.

Nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, inexistindo, assim, prescrição da pretensão executiva.

Quanto à alegação de que o aditamento da inicial teria incluído parcelas de alugueis atrasados e multa contratual sujeitas ao prazo prescricional trienal, também não assiste razão à agravante.

Isso porque os documentos acostados aos autos demonstram que os valores executados permanecem vinculados à obrigação confessada pelas partes, inexistindo elementos suficientes, nesta fase processual, para descaracterizar a natureza executiva do instrumento particular apresentado.

Ademais, eventual discussão acerca da composição detalhada dos valores executados demanda dilação cognitiva incompatível com a via estreita do presente recurso, não sendo possível reconhecer, de plano, a alegada prescrição parcial pretendida pela agravante.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao rejeitar a alegação de prescrição e manter os atos constritivos realizados no curso da execução.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, entendo que a Agravante apenas exerceu seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, não ficando demonstrado o abuso do direito de recorrer ou conduta dolosa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por
SELMA VALIATI TRAVEZANI MAROCHIO
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar